Tribunal: TJSP
Processo: 1006717-66.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Os autores adquiriram da ré passagens aéreas para o trecho São Paulo - Portugal, com conexão em Casablanca (Marrocos). O primeiro trecho estava programado para o dia 30/06/2019 às 23h10min e a chegada a Portugal estava prevista para o dia 01/07/2019 às 16h. Entretanto,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Os autores adquiriram da ré passagens aéreas para o trecho São Paulo - Portugal, com conexão em Casablanca (Marrocos). O primeiro trecho estava programado para o dia 30/06/2019 às 23h10min e a chegada a Portugal estava prevista para o dia 01/07/2019 às 16h. Entretanto, além das intercorrências da fila (ausência de respeito à preferência), os autores foram informados da transferência do voo somente para o dia seguinte e terminaram acomodados no Hotel Marriot próximo ao aeroporto. Também em Casablanca, houve transferência do voo de conexão e os autores enfrentaram horas de fila e ausência de informações e hora, até final acomodação precária no Hotel Farah (02 quartos pequenos depois de muita insistência e para alojamento de 09 pessoas). E, além disso, no dia seguinte, ao chegarem ao aeroporto, experimentaram novas surpresas. A bebê Helena (com menos de 01 ano) havia sido realocada para um voo apenas no dia seguinte (03/07/2019), juntamente com o autor Thiago. Somente depois de horas de discussão, a empresa ré permitiu a relocação também deles para o mesmo voo. Os autores chegaram ao destino com mais de 25 horas de atraso e perderam uma festa com a família em Portugal (para comemoração do aniversário da autora Cecília) e também uma diária na hospedagem e no aluguel de veículos. Nos termos da orientação fixada no Recurso Extraordinário com repercussão geral no 636331-RJ, relator o Ministro GILMAR MENDES, julgado em 25/05/2017, a Convenção de Montreal deve incidir na apuração dos danos materiais, mas não em casos de específicos de reparação dos danos morais. Indenização dos danos materiais fixadas dentro dos limites do diploma internacional (R$ 1.351,66). Danos morais reconhecidos. Incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VI e 20) e da própria convenção internacional (art. 19), diante da culpa manifesta da empresa aérea. Grupo familiar de 09 pessoas - 06 adultos e 03 crianças (sendo uma delas um bebe de colo e dependente de amamentação). Aborrecimentos, transtornos e dissabores que atingiram de maneiras distintas adultos e crianças. Não poderiam ser igualadas as extensões dos danos morais dos adultos e dos menores. Era evidente a tensão maior dos adultos, que enfrentaram diretamente as situações – cancelamentos dos voos e buscas por acomodações, hospedagem e realocações. Na narrativa da petição inicial, destacou a atuação da própria autora Cecília para conseguir os quartos no hotel de Casablanca e a aflição da autora Susi ao ver a possibilidade da separação do voo da filha (ainda um bebe de colo e com necessidade da amamentação). Pode-se afirmar que os menores Guilherme, Felipe e Helena não tinham percepção completa daqueles fatos e, desta forma, não experimentaram mesmo nível de aborrecimentos dos adultos. Manutenção do valor de R$ 10.000,00 para indenização dos danos morais arbitrada para cada adulto. Redução o valor da indenização para R$ 5.000,00 para cada menor de idade. Ação procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.